Tribunal: TJMT
Processo: 1051889-24.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MATEUS DE OLIVEIRA - CPF: 182.036.801-78 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1051889-24.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

20 à 23/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JOSÉ MATEUS DE OLIVEIRA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente alega ser titular da UC nº 6/348159-5, e que teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência em 17/08/2022, sem que tivesse sido previamente notificado pela empresa Recorrida. Salienta que o único débito que estaria em aberto foi objeto de discussão no processo nº 1051889-24.2022.8.11.0001, no qual foi realizado um acordo judicial. Pugna pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Compulsando os autos, verifica-se que a única suspensão de energia que foi detalhada nas ordens de serviço da UC nº 6/348159-5, ocorreu em 18/03/2020, e que foi objeto de discussão em outro processo, qual seja, 1013719-51.2020.8.11.0001.

3.

Destarte, não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que seu imóvel ficou sem energia durante o período narrado na inicial, pelo que não restou configurado o cometimento de ato ilícito por parte da Recorrida, inexistindo, igualmente, o dever de indenizar.

4
.
Destarte, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023